Tribunal: TJES
Processo: 5001656-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001656-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE DO DELITO INSUFICIENTE PARA DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE DO EXAME DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o STJ,
“embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena”
(AgRg no HC n. 628.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

2.
In casu
, além de ter cumprido o requisito objetivo, o agravado apresenta bom comportamento carcerário, e
, em consulta ao SEEU, apura-se que o agravado encontra-se em liberdade desde julho de 2023, inexistindo, seja nos autos originários ou no presente recurso, qualquer informação que desabone sua conduta, contexto diante do qual não se
justifica a realização do exame criminológico.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução nº. 0003747-93.2018.8.08.0012, progrediu o regime de cumprimento de pena do agravado EDUARDO GOMES DA SILVA, dispensando a realização de exame criminológico.

O recorrente sustenta que o crime de estupro de vulnerável pelo qual o agravado foi condenado é grave e os traços de sua personalidade evidenciam a necessidade de avaliação técnica e aprofundada antes da progressão para o regime aberto. Assim sendo, busca a revogação da decisão ora combatida.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução nº. 0003747-93.2018.8.08.0012, progrediu o regime de cumprimento de pena do agravado EDUARDO GOMES DA SILVA, dispensando a realização de exame criminológico.

O recorrente sustenta que o crime de estupro de vulnerável pelo qual o agravado foi condenado é grave e os traços de sua personalidade evidenciam a necessidade de avaliação técnica e aprofundada antes da progressão para o regime aberto. Assim sendo, busca a revogação da decisão ora combatida.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

Pois bem, como se sabe, para que seja concedida a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP).

Não se pode olvidar que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado, a teor do disposto na Súmula 439 do STJ.

No mesmo sentido orienta a Súmula Vinculante nº 26 do STF:

Para
efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

De acordo com o STJ,
“embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena”
(AgRg no HC n. 628.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

In casu
, o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta bom comportamento carcerário.

Como bem asseverado pela magistrada,
“apesar do apenado ter sido condenado pelo delito do artigo 217 – A, do Código Penal, o mesmo está em gozo da saída temporária desde março de 2023 e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, além disso, também vem obtendo remições de pena com frequência, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena. Por tais razões, entendo desnecessário a realização de exame criminológico
”
.

Não bastasse isso, em consulta ao SEEU, apurei que o agravado encontra-se em liberdade desde julho de 2023, inexistindo, seja nos autos originários ou no presente recurso, qualquer informação que desabone sua conduta.

Portanto, diante desse contexto, entendo que a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.